Tribunal: TJSP
Processo: 1022110-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o benefício será devido a partir do requerimento administrativo.

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LER/DORT. Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado. Benefício devido.

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o benefício será devido a partir do requerimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, dispõem-se quanto à correção monetária. Recurso voluntário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada AMÉRICA APARECIDA XAVIER SILVA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso voluntário. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053 - São Paulo 2/8
VOTO No 15974
Apelação/Reexame Necessário: 1022110-84.2018.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelada: América Aparecida Xavier Silva
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
LER/DORT. Perda
parcial da capacidade laborativa em decorrência de
doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a
que se submeteu a obreira. Nexo causal evidenciado.
Benefício devido.
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO
BENEFÍCIO. Ausente auxílio-doença anterior, o benefício
será devido a partir do requerimento administrativo.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício,
dispõem-se quanto à correção monetária. Recurso
voluntário não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 65/67, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, o instituto requereu a extinção do
feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, ante a falta de
interesse de agir da segurada, pois o requerimento administrativo foi formulado em
2015, mas a presente demanda ajuizada somente em 2018. Nesse sentido,
menciona o julgamento do RE 631.240 pelo STF. No tocante à questão de fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053 - São Paulo 3/8
afirma, em síntese, que a segurada não preenche os requisitos necessários para a
concessão do benefício, pois a efetiva redução da capacidade, assim como o nexo
causal, não restaram comprovados. Aduz que as moléstias são degenerativas, que
nunca houve concessão de benefícios, bem como que o longo período em que a
obreira laborou como empregada doméstica não pode ser considerado na análise
do liame, pois o exercício de tal atividade precedeu a LC 150/2015. Pugna pelo
provimento do recurso para que seja julgada improcedente. Subsidiariamente,
requer a fixação da DIB na data da juntada do laudo pericial, bem como a utilização
da TR na correção monetária dos débitos até a expedição do precatório.
Prequestiona a matéria.
A segurada não apresentou contrarrazões.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Inicialmente, afasta-se a alegação de ausência de
interesse de agir.
No
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
631.240/MG, afetado à sistemática da repercussão geral (CPC, artigos 543-A e 543-
B), decidiu o C. Supremo Tribunal Federal que o prévio requerimento administrativo
de benefício previdenciário é condição necessária à configuração do interesse de
agir, porque enquanto não indeferido o pedido pelo INSS ou, ao menos, não tiver a
autarquia previdenciária excedido o prazo legal de apreciação do requerimento,
não se verificará efetivamente lesão ou ameaça a direito e, desse modo, a
necessidade de ir a Juízo.
Destarte, com o indeferimento do auxílio-doença
restou imediatamente configurada a existência de uma pretensão resistida, razão
pela qual não há que se falar em ausência de interesse jurídico.
No tocante à questão de fundo, a autora ajuizou a
presente ação acidentária porque, segundo alega, em razão do exercício de suas
atividades laborativas ao longo de sua vida profissional, mediante emprego de
esforços intensos e repetitivos, além da adoção de posturas antiergonômicas, veio a
ser acometida por tendinopatia nos joelhos e males na coluna, vindo, em razão de
seu quadro clínico, a ter sua capacidade laborativa reduzida. Requereu a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053 - São Paulo 4/8
de auxílio-acidente.
A segurada ostenta em sua CPTS diversos registros
desde 1986 nas seguintes funções: auxiliar de embalagem, ajudante, operadora de
máquinas, ajudante de peças, auxiliar de limpeza, auxiliar de serviços gerais e
empregada doméstica (fls. 6/9).
Observa-se que o requerimento de auxílio-doença
formulado no ano de 2015 foi indeferido pela autarquia (fls. 14/15).
Foi realizada perícia médico-judicial em 17.07.2018
(fls. 20/34).
Em anamnese, a pericianda relatou que “há mais de 15
anos vem apresentando dores lombares. Segue em acompanhamento médico
desde 2005. Sempre passando em pronto-atendimento e tomando analgésicos.
Nunca fez fisioterapia. Nunca teve qualquer afastamento. Em dezembro de 2017,
travou a coluna durante o trabalho e foi desligada do mesmo. Desde então, passou
a fazer acompanhamento médico ambulatorial e fisioterapia” (fls. 24/25).
O exame físico apontou as seguintes anormalidades (fl.
26):
Coluna lombar:
Ÿ
Marcha com dificuldade em todos os apoios podálicos;
Ÿ
Lasegué positivo bilateralmente;
Ÿ
Movimentos de flexo-extensão e lateralidade diminuídos.
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo, a
partir do exame físico e da análise dos demais documentos médicos acostados aos
autos, concluiu o expert que a segurada é portadora de hérnia de disco, moléstia
decorrente de seu labor e que reduz permanentemente sua capacidade para o
trabalho.
A demanda foi, com amparo na prova técnica, julgada
procedente, para se conceder à segurada o benefício de auxílio-acidente, vigente
desde o indeferimento administrativo, além de abono anual, com o consequente
pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora, nos termos da Lei
n° 11.960/09, e corrigidas monetariamente pelo INPC. Condenou-se a autarquia,
ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 15% sobre as
prestações vencidas até a r. sentença.
Pois bem.
O laudo pericial esclarece o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado
por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de
infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053 - São Paulo 5/8
confirmar seu teor.
Quanto ao nexo causal, em que pese a ausência de
CAT ou concessão de benefício acidentário, considerando as atividades
predominantemente braçais desempenhadas pela autora desde 1986, é crível
pensar que a hérnia da coluna possui nexo causal, ou ao menos concausal, com o
labor.
Anota-se que, o fato de a segurada ter laborado como
empregada doméstica antes da entrada em vigor da LC 150/2015 não afasta seu
direito ao benefício, pois, evidentemente, este não foi seu único trabalho com
emprego de esforço físico, tanto que findo tal contrato, a obreira ainda exerceu a
função de auxiliar de serviços gerais por cerca de três anos.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
segurada faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do pagamento, como na
hipótese não há auxílio-doença anteriormente concedido, o termo inicial para
pagamento deve ser a data do requerimento administrativo indeferido (fl. 15).
Neste sentido, inclusive, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA.
DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE
EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA
AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC E DA
RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não
se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
conjunto probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86,
§ 4o, da Lei n.o 8.213/91 ? deficiência auditiva, nexo causal
e a redução da capacidade laborativa ?, não se pode
recusar a concessão do benefício acidentário ao Obreiro,
ao argumento de que o grau de disacusia verificado está
abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta
Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ,
segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau
mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do
benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só" contida
na citada Súmula significa que o benefício acidentário não
pode ser negado exclusivamente em razão do grau mínimo
de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053 - São Paulo 6/8
pressupostos elencados na norma previdenciária para a
concessão do benefício acidentário postulado, tem
aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença
na seara administrativa, o termo inicial para pagamento
do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da
cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento
administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo
inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo,
tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que
o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-
acidente a partir da data citação, que deve corresponder
ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de
julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ
reafirmada.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08, de 07/08/2008. (REsp 1095523/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/08/2009, DJe 05/11/2009)
Observe-se, a propósito, que a juntada do laudo
pericial não constitui senão momento da fase probatória, sem o condão de criar,
extinguir ou modificar relações jurídicas.
Convém mencionar, que de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante à forma de cômputo dos atrasados e aos
honorários advocatícios a r. sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053 - São Paulo 7/8
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Além disso, descabe, no atual momento processual,
dispor acerca de índices cabíveis após a elaboração da conta de liquidação, por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, quanto à verba honorária, o Novo CPC traz,
no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios
em face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por derradeiro, cumpre observar que a solução da lide
não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada.
Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à legislação
invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada
dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez
encontrada a fundamentação necessária.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos débitos dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo
no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1022110-84.2018.8.26.0053 - São Paulo 8/8
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia.
Nuncio Theophilo Neto
Relator